Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EC No 113/2021 EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INADEQUADA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. “A presunção de constitucionalidade da norma inviabiliza a alegação de inconstitucionalidade do art. 3o da EC n. 113/2021, já que a sua utilização foi uma escolha legítima do poder constituinte derivado.” (Acórdão 1929618, 0729211-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.)
2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinado pelo Juízo de origem.
3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.